Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702254-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE CRUZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do PJE n.:0702133-86.2020.8.07.0006, que deferiu a tutela de urgência, para que a parte requerida proceda à autorização e viabilize o procedimento cirúrgico nos moldes pleiteados no relatório e pedido médico de id. 176345205, inclusive quanto aos materiais, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de fixação de multa. Na via do presente recurso, o agravante sustenta a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista a falta de comprovação científica quanto a resultado efetivo na aplicação de membranas antiaderentes. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Conforme noticiado pela agravada em suas contrarrazões, a cirurgia foi realizada em razão do cumprimento da decisão do Juízo de origem que concedeu a antecipação de tutela. Evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora